Tribunal: TJMT
Processo: 1003962-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003962-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), NILZA MOURA DE SOUSA - CPF: 766.981.651-15 (EMBARGANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA NULIDADE FORMAL DO CONTRATO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento
i
nterposto em face da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial
, sob a alegação de nulidade do contrato por ausência de assinatura conjunta de todos os administradores da empresa exequente, em desacordo com o contrato social, e por suposta irregularidade na representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao afastar a alegada nulidade do título executivo; (
ii
) definir se o uso dos embargos de declaração configura intento meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as alegações da parte, afastando a nulidade do título com base em prova documental e jurisprudência consolidada.

5.

A alegação de nulidade baseada em ausência de assinatura conjunta foi superada pela ratificação expressa da empresa exequente ao promover a execução.

6.

Houve preclusão
consumativa
quanto à discussão sobre supostos vícios no contrato, anteriormente arguida em exceção de
pré
-executividade já rejeitada.

7.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida caracteriza conduta protelatória e afronta à boa-fé processual.

8.

A jurisprudência do STF e do STJ repele o uso de embargos de declaração com fim meramente infringente, salvo nas hipóteses legais, não configuradas neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada quando
inexistente

omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.
2.
A reiteração de teses anteriormente afastadas configura abuso do direito de recorrer e autoriza a advertência quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios.
3.
A alegação de nulidade contratual superada por ratificação expressa da empresa não compromete a validade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma,
DJe
30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração
opostos por
NILZA MOURA DE SOUSA
contra o acórdão proferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento n.º 1003962-60.2025.8.11.0000
i
nterposto em face da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela
CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA
.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à alegada nulidade do título executivo por ausência de assinatura de ambos os sócios administradores da parte exequente, em afronta ao contrato social, bem como à irregularidade na representação processual da empresa.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos, para o fim de suprir os vícios apontados, reformando-se o julgado e, ao final, reconhecendo-se a nulidade da execução.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela rejeição do recurso
e aplicação de multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
(I
d. 2
78585354
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque o
s embargos de declaração
serve
m
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro H
umberto Martins, Segunda Turma
,
DJe
30/06/2015)
.

A
embargante alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro materia
l
no julgado, e pleiteia a correção dos vícios apontados, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
A agravante alega nulidade do título executivo, sustentando que a ausência da assinatura de um dos sócios administradores compromete a validade do contrato e retira a legitimidade ativa da exequente para promover a execução.
Argumenta ainda que o contrato social exige assinatura conjunta dos administradores, requisito não observado na celebração do contrato e procurações correlatas.

Contudo, conforme jurisprudência pacífica, a exceção de
préexecutividade
se limita à arguição de questões formais ou nulidades absolutas demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, verifica-se que o contrato foi regularmente celebrado por representante legal da empresa exequente com poderes estatutários suficientes para tanto (Id. 140233180, na origem). Ademais, eventual exigência estatutária de assinatura conjunta foi suprida pela ratificação expressa da empresa ao promover a execução do título.

Além disso, observa-se que a agravante já havia apresentado anteriormente exceção semelhante (Id. 149131900, na origem), sem mencionar tais vícios agora alegados.

Com efeito, na exceção de
pré
-executividade
primeva
apresentada pela agravante (Id. 149131900 – fls. 1/9), foi arguido vício formal no contrato pela “ausência de assinatura de duas testemunhas e/ou reconhecimento de firma pelas partes”, a qual foi rejeitada (Id. 162790820, na origem).

Na oportunidade, além de deixar de questionar o suposto vício na assinatura do contrato, o Juízo rejeitou a exceção, considerando a validade do contrato por “não restar dúvida quanto ao ânimo de contratar das partes, bem como da higidez da avença” (Id. 162790820 – fls. 1/3), afastando qualquer nulidade.

Portanto, caracteriza-se aqui preclusão
consumativa
e evidente tentativa protelatória ("nulidade de algibeira"), conduta veementemente repudiada pelo ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Ademais, conforme salientado pelo juízo de origem, a exceção de
préexecutividade
não pode ser utilizada para rediscussão de questões contratuais, as quais devem ser ventiladas em ação própria, e não como instrumento de embaraço ao curso da execução.

Assim, o que se apresenta verossímil, é a ocorrência da preclusão
consumativa
no caso, o que impede a rediscussão do tema, sujeito à ofensa à segurança jurídica e à economia processual.

Outrossim
, o uso reiterado e intempestivo de argumentos que poderiam ter sido suscitados anteriormente
compromete a boa-fé processual e demonstra o caráter meramente protelatório da insurgência.

Do mesmo modo, quanto ao risco de dano grave ou irreparável, certamente que, prosseguindo a execução em seus trâmites normais, a agravante poderá se valer dos meios processuais adequados para sua defesa, inclusive mediante a oposição de embargos à execução, se preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a necessidade de reforma da decisão agravada, que se mostra acertada. O título exequendo apresenta todos os requisitos legais exigidos para a execução, sendo infundada a alegação de nulidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto
”
.
(Id. 273007358 – fls. 1/3).

Na hipótese,
não se verifica qualquer dos vícios que ensejem o acolhimento do presente recurso.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela legalidade da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, diante da ausência de demonstração de nulidade insanável ou de irregularidade capaz de comprometer a higidez do título executivo extrajudicial.

A leitura das razões ora deduzidas
evidencia
que a parte embargante, a pretexto de apontar omissões, pretende rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites da via eleita.

A jurisprudência pátria é pacífica ao repelir o uso de embargos de declaração com finalidade meramente infringente, salvo quando presentes os requisitos legais, o que não se verifica neste caso.

Por oportuno, convém destacar que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

O acórdão embargado analisou, inclusive, os argumentos relativos à validade formal do contrato e da representação da empresa exequente, concluindo, com base nas provas e nas normas pertinentes, pela inexistência de vício que maculasse o título executivo ou sua exigibilidade.

Dessa forma, ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, revela-se inadequado o manejo dos
aclaratórios
com o intuito de alterar o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Ante o exposto,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se íntegro o acórdão anteriormente proferido, por inexistirem os vícios apon
t
ados.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo
Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025